Tribunal: TJDFT
Processo: 0710953-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDFN Gabinete da Des. Nilsoni de Freitas Custódio Número do processo: 0710953-39.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: DAMIAO FERREIRA DE LIMA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DF D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA PIMENTEL DO NASCIMENTO, advogado inscrito na OAB/DF no 38.938, em favor de DAMIÃO FERREIRA LIMA, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, em razão da decisão que fixou o regime semiaberto para o cumprimento da pena após unificação. O impetrante sustenta que o paciente teve sua pena unificada na execução penal, sendo fixado o regime semiaberto para seu cumprimento. No entanto, argumenta que tal unificação refere-se a crime de ameaça, cuja pena é de detenção, e que, à luz da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, tal modalidade de pena não comporta o regime semiaberto, devendo ser cumprida em regime aberto ou substituída por pena restritiva de direitos. Aduz que o Acórdão no 1755222, proferido pela 2a Turma Criminal deste Tribunal, afastou a reincidência do paciente, fato este que impacta diretamente na fixação do regime prisional e nas possibilidades legais de substituição da pena. Afirma que a autoridade coatora não observou a decisão colegiada, mantendo indevidamente o regime semiaberto, o que configuraria violação ao princípio da legalidade, além da individualização da pena. Invoca, ainda, os dispositivos do artigo 44 do Código Penal, sustentando que o paciente preenche os requisitos legais para a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, haja vista tratar-se de pena inferior a 4 anos, sem violência ou grave ameaça e com afastamento da reincidência. Argumenta que o paciente possui residência fixa e trabalho lícito, o que evidenciaria a desnecessidade da segregação cautelar e a aptidão para o cumprimento da pena em regime menos gravoso, caso mantida a condenação. Diante disso, requer a concessão da medida liminar para revogar imediatamente a prisão, com a expedição de alvará de soltura, bem como a posterior modificação do regime prisional para o aberto e o reconhecimento da possibilidade de substituição da pena por restritiva de direitos. É o relatório. De início, observa-se que não consta nos autos qualquer decisão denegatória da pretensão pela autoridade apontada como coatora, tampouco há elementos que evidenciem o prévio requerimento formulado ao juízo de origem. De plano, cumpre salientar que incumbe à parte impetrante a adequada instrução da impetração com os documentos indispensáveis ao exame da controvérsia, sendo cediço que o habeas corpus, por sua natureza mandamental e rito célere, exige prova pré-constituída dos fatos alegados. No caso concreto, a ausência de documentos idôneos e suficientes inviabiliza a análise do pleito, podendo levar ao não conhecimento da impetração. Ainda, a consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU indica que não houve pedido anterior da defesa nos autos da execução, o que pode configurar supressão de instância, impedindo a apreciação da matéria por este juízo em sede de plantão. Ademais, ressalte-se que em consulta ao SEEU a própria unificação da pena em regime semiaberto teria sido requerida pelo apenado (mov. 31.1), tendo em vista a existência de outra condenação anterior por lesão corporal no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher no processo no 0722822-17.2021.8.07.0007, também com fixação do regime inicial semiaberto (mov. 1.6), inclusive com mandado de prisão para cumprimento de pena expedido desde 16/11/2023. Outrossim, nos termos do artigo 4o, inciso IV, da Portaria GPR no 120/2025, a atuação do Desembargador Plantonista restringe-se à apreciação de medidas de urgência inadiável, cuja omissão na apreciação imediata possa acarretar efetivo perecimento do direito. Desse modo, verifica-se que o impetrante, advogado particular, não instruiu os autos com qualquer documento hábil a demonstrar a alegada urgência ou o risco iminente de perecimento do direito. Diante desse contexto, ausentes os pressupostos de urgência extrema e de perigo de dano irreparável, resta inviabilizada a apreciação do pedido em sede de plantão, devendo os autos ser encaminhados ao Relator Originário para a análise da matéria no juízo natural. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 21 de março de 2025 20:45:22. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora